Tribunal: CARF
Processo: 10830.720236/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720236/2011-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.926 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO. ART. 214, §4o, DO DECRETO no 3048/99. A
remuneração de férias e seu respectivo adicional de que trata o inciso XVII do
art. 7o da Constituição Federal possuem natureza remuneratória e, nessa
condição, integram o salário de contribuição, para fins de incidência de
contribuições previdenciárias, nos termos expressos no §4o do art. 214 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO
DE TERCEIROS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN - ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN - ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35 - A da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a exigência
relativamente ao terço constitucional de férias.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720236/2011-16
Fl. 2488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720236/2011-16

da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-004.025, proferido na Sessão de 20 de março de 2014, e que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que sejam excluídos os valores correspondentes ao
adicional de 1/3 constitucional de férias e, em relação aos fatos geradores ocorridos
antes da vigência da MP 449/2008, seja aplicada a multa de mora nos termos da redação
anterior do artigo 35 da Lei 8.212/1991, limitando-se ao percentual máximo de 75%
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/1996; e, após a exclusão da parte da multa por
omissão de fatos geradores em GFIP, correspondente ao adicional de 1/3 constitucional
de férias, a multa remanescente seja adequada ao artigo 32a da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, caso mais benéfica.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS DE FATO. Respondem solidariamente
pelo crédito tributário devido pela pessoa jurídica as pessoas físicas que efetivamente
administram a sociedade e usufruem de seus resultados. GRUPO ECONÔMICO.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico que são administradas pelos sócios de fato como se uma única
empresa fossem, praticando conjuntamente fatos jurídicos tributários e compartilhando
seus resultados econômicos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. INCIDÊNCIA
SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ATENDIMENTO ÀS
NORMAS PRESCRITAS PELA LEI N. 10.101/2000. NÃO INCIDÊNCIA. A Lei n.
10.101/00 autoriza ao empregador a opção pela criação de comissão específica ou
elaboração de convenção ou acordo coletivo. Já os requisitos prescritos pelo § 1o são de
observância obrigatória para que o contribuinte tenha a fruição do benefício fiscal.
Assim, a fixação de regras claras e objetivas condicionantes do merecimento,
mecanismos de aferição dos fatos relevantes, periodicidade da distribuição e fixação de
prazos de vigência e rescisão das obrigações das partes.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS. Excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias as verbas
creditadas aos empregados à título de 1/3 de férias já que o STJ já decidiu, em sede de
representativo de controvérsia, pela não incidência de contribuições sobre tais verbas.
RESP no 1.230.957.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR. O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para
os fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de
mora nos percentuais da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei
8.212/1991), limitando-se ao percentual máximo de 75%, nos casos de descumprimento
de obrigação acessória cumulada com não recolhimento da obrigação principal.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Consiste em descumprimento de obrigação acessória a empresa apresentar a Guia de
Fl. 2489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720236/2011-16

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, contendo
informações incorretas ou omissas.
LEGISLAÇÃO POSTERIOR. MULTA MAIS FAVORÁVEL. A lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. Na
superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa
por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
O Recurso visa rediscutir as seguintes matérias: a) Incidência da Contribuição
Previdenciária sobre Terço Constitucional de Férias e b) Retroatividade Benigna - Multa
AIOP/AIOA.
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, os quais foram admitidos,
ensejando a prolação do Acórdão de Embargos no 2402-005.616, na Sessão de 07, de fevereiro
de 2017, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a Turma (art. 65 do RICARF).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS. DESATENDIMENTO À LEI N. 10.101/2000. INCIDÊNCIA.
O pagamento de participação nos lucros e resultados desatendendo os requisitos
estabelecidos pela Lei n. 10.101/00 caracteriza remuneração submetida à incidência das
contribuições previdenciárias.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, quanto à primeira
matéria - Incidência da Contribuição Previdenciária sobre Terço Constitucional de Férias –
que o valor pago ao empregado a título de férias do empregado, inclusive o terço constitucional
de férias, salvo no caso de férias não desfrutadas pagas quando da rescisão do contrato de
trabalho, integram o salário-de-contribuição, sujeitando-se à incidência da contribuição social;
que o termo “exclusivamente”, utilizado tanto no parágrafo 9o do art. 28, da Lei no 8.212/91,
como como no artigo 214, § 9o do Regulamento da Previdência Social, revela que as exclusões
da base de cálculo de contribuições previdenciárias foram expressamente estabelecidas pelo
legislador, sem espaço para inovação; que os artigos 143 e 144 da CLT não cuidam do terço
constitucional de férias, mas do abono pecuniário. A Fazenda Nacional reconhece a existência da
Nota PGFN/CRJNN. 640/2014 e da NOTA PGFN/CRJ/N 115/2017, mas afirma que o julgador
administrativo não está atado ao entendimento perfilhado pelo STJ, pois o artigo 62-A do RI-
CARF somente impõe a observância de decisões definitivas de mérito, “e tal qualidade não pode
ser atribuída ao acordo proferido no Recurso Especial (RESP) no 1.230.957/RS, em que pese
tenha sido julgado na forma do art. 543-C do CPC.
Sobre a segunda matéria – Retroatividade Benigna – a Fazenda Nacional pede, em
síntese, que seja restabelecida a forma de cálculo utilizada pela autoridade fiscal para a aferição
da multa mais benéfica, que se utilizou do seguinte parâmetro: se as duas multas anteriores
Fl. 2490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720236/2011-16

(art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou o art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Acórdão de Embargos, do
Recurso Especial da Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 04/09/2017 (e-fls.
2.466), a contribuinte apresentou, em 18/09/2017 (e-fls. 2.478), as Contrarrazões de e-fls. 2.479
a 2.484 nas quais pede a manutenção do Acórdão Recorrido com base, em síntese, nos seus
próprios fundamentos e em jurisprudência que menciona.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, são duas as matérias em discussão: a) Incidência da
Contribuição Previdenciária sobre Terço Constitucional de Férias e b) Retroatividade Benigna -
Multa AIOP/AIOA.
Passo ao exame da primeira matéria – Terço Constitucional de Férias. Discute-se
a incidência da Contribuição Previdenciária sobre a parcela para ao empregado a esse título.
Entendeu o Acórdão Recorrido que não, com fundamento no fato de que o STJ já decidiu, no
REsp. no 1.230.957, com repercussão geral, pela não incidência.
O deslinde da questão depende diretamente da compreensão que se tenha sobre o
conceito legal de salário-de-contribuição, o qual, como se sabe, é definido no art. 28, I da Lei no
8.212, de 1991, a saber:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Por sua vez, o § 9o do mesmo artigo explicita as verbas que não integram o
salário-de-contribuição. Confira-se:
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97):
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97);
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no
5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976; d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo
Fl. 2491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720236/2011-16

adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de
férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97
1.previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6.recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
7.recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
8.recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
9.recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social/PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público/PASEP; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que
trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Incluída pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico hospitalares e outras similares, desde
Fl. 2492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720236/2011-16

que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Incluída pela
Lei no 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no 12.513,
de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário de contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei no 12.513, de
2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até
quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de 2012)
Como se vê, a verba em apreço não se encontram entre as hipóteses de exclusão
do precitado § 9o. Por outro lado, não há outra razão que justifique a sua não inclusão no
conceito definido no inciso I do caput art. 28.
O terço constitucional de férias é pagamento que decorre do vínculo laboral, como
o próprio salário, e não se trata, por certo, de verba de natureza indenizatória. É verba que se
soma ao salário regular como retribuição ao trabalho. Desse modo, nada justifica, a meu juízo, a
não incidência da contribuição social sobre essa parcela da remuneração.
Convém relembrar que o inciso I refere-se à “totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma”. A dispositivo não poderia ser mais claro: qualquer forma de remuneração
pelo trabalho, a qualquer título, independentemente da sua forma, constitui salário de
Fl. 2493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720236/2011-16

contribuição. E, a meu juízo, é elementar o fato de que, como referido acima, o terço de féria
compõe a remuneração pelo trabalho.
E se dúvidas havia quanto à constitucionalidade dessa incidência, o STF
recentemente decidiu a matéria, Confira-se:
RE 1.972.485.
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao
empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Registro, por fim, que essa questaão já foi examinada por este Colegiado que,
mesmo ante da referida decisão do STF, já se posicionava neste mesmo sentido. Cito o Acórdão
no 9202-006.655, assim ementado na parte pertinente:
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 214, §4o, DO DECRETO
No 3.048/99.
A remuneração de férias e seu respectivo adicional de que trata o inciso XVII do art. 7o
da Constituição Federal possuem natureza remuneratória e, nessa condição, integram o
salário de contribuição, para fins de incidência de contribuições previdenciárias, nos
termos expressos no §4o do art. 214 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Dec. no 3.048/99.
Assim, em conclusão, entendo que incide, sim, Contribuição Previdenciária sobre
o terço constitucional de férias.
Passo à segunda matéria – Retroatividade Benigna. Aqui a Fazenda Nacional
queixa-se do fato de o Acórdão Recorrido ter adotado as regras do art. 32A da Lei 8.212/1991
para definir a penalidade aplicável, alterando o critério adotado pela autoridade lançadora,
considerado o princípio da retroatividade benigna. Por esse critério, a retroatividade benigna
deve ser operada comparando-se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada) com a multa do art. 35-A da Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
Entretanto, o posicionamento adotado pelo Colegiado recorrido vai ao encontro
do que consta da Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, assim ementada:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Fl. 2494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720236/2011-16

Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Este colegiado, alterando revendo a posição que vinha adotando, passou a adotar,
nesses casos, a jurisprudência do STJ a que se refere a precitada NOTA/SEI que não admite a
aplicação retroativa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1.991. Assim, a pretensão da Fazenda
Nacional não deve ser acolhida quanto a este ponto.
Ante o exposto, conheço do Recurso da Procuradoria e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial, apenas quanto ao terço constitucional de férias..
Fl. 2495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.926 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.720236/2011-16

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 2496
DF CARF MF
Documento nato-digital